Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705165-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON JUNIO GOMES DOS ANJOS AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ADMILSON JÚNIO GOMES DOS ANJOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabrício Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL NACIONAL, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência que busca anulação de questões de prova de concurso público, com consequente majoração de sua nota. Em suas razões recursais (ID 80961894), informa o autor que participou do concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, aduzindo nulidade no gabarito das questões objetivas de números 34, 35, 37, 38, 46 e 79, da prova Tipo A. Defende não haver óbice ao reexame pelo Poder Judiciário das questões de prova e respectivos gabaritos quando houver ilegalidade ou erro flagrante, como ocorreu in casu tendo em vista a inexistência de alternativa correta ou a inobservância ao conteúdo previsto pelo edital. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultado o perigo da demora na preterição e perecimento do seu direito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que “seja determinada a anulação das questões eivadas de vícios evidentes, quais sejam 34, 35, 37,38, 46, 79, Prova Tipo A, no que concerne a conteúdo diferente do instrumento convocatório, bem como ao conteúdo que induz ao erro do candidato, em respeito ao princípio da ilegalidade, bem como, a consequente reclassificação no certame.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da antecipação dos efeitos da tutela, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, no que interessa à presente controvérsia, in verbis: “III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025. O concurso compreende ao todo sete etapas. A primeira delas envolve a realização de provas objetiva e discursiva. A prova objetiva contém ao todo 85 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas e uma única resposta correta abrangendo conhecimentos gerais e específicos. No caso, o autor alega que as seguintes questões da prova Tipo A são inválidas e devem ser anuladas: 34, 35, 37, 38, 46 e 79. Não obstante o alegado, nota-se que o requerente sequer anexou aos autos o caderno de prova, limitando-se a reproduzir o texto das questões discutidas no corpo da petição inicial. Tal medida é insuficiente para a demonstração dos fatos, mesmo em caráter introdutório, o que leva ao reconhecimento de que não restou comprovada suficientemente a ilegalidade apontada. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Com efeito, deve prevalecer o entendimento de que, em se tratando de concurso público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade do edital e dos atos administrativos praticados na realização do certame, sendo vedada sua atuação como verdadeira substituição à banca examinadora na elaboração e análise das questões do concurso, principalmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela. O posicionamento, em verdade majoritário, é aquele exarado através da r. decisão agravada que, aliás, vem sendo mantido, não apenas pelo excelso STF, mas também pelo insigne STJ e por essa egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões e, principalmente, em sede de recurso especial. Limite de atuação. Embargos rejeitados.” (EREsp n. 338.055/DF, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/11/2003, DJ de 15/12/2003, p. 179.) “I - Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Pretório Excelso, "não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas (MS 21176, Plenário) STF". (...) IV- Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EREsp n. 276.094/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 10/4/2002, DJ de 10/6/2002, p. 142.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRO N. 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Caso em que a candidata na origem impetrou mandado de segurança contra ato atribuído à Defensoria Pública-Geral do Distrito Federal e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. Defende que as questões de número 37 (trinta e sete) e 28 (vinte e oito) da prova objetiva deveriam ser anuladas, e que, com a anulação das referidas questões, teria atingido a nota mínima de corte para ser aprovada na próxima fase. (...) 6. O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF). 7. Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente: AgInt no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022. (...) 9. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MERA INCONFORMIDADE COM O GABARITO. 1. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Inexistindo erro grosseiro na elaboração da questão, mas apenas a discordância do candidato quanto ao critério de correção da prova objetiva, não se revela legitima a intervenção do órgão jurisdicional para a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1646080, 07116776720218070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 14/10/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 485. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor no sentido de: a) permitir a participação do candidato, ora agravante, nas demais fases do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal, incluindo o exame de saúde, exame de aptidão física, matrícula no curso de formação, formatura e nomeação; e b) anular as questões impugnadas (26, 34 e 44 da prova Tipo 2), garantindo-se o acréscimo de 6 (seis) pontos à sua nota final, na forma do edital. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 485), firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital. 3. No caso, o autor, ora agravante, impugnou três questões de prova de concurso público (26, 34 e 44) para a Polícia Penal do Distrito Federal com os seguintes argumentos: a) as duas primeiras questões foram formuladas com base em erros conceituais; e b) a terceira questão versou sobre conteúdo que não foi mencionado no conteúdo programático do edital. 4. Da leitura das questões indicadas, verifica-se que os conteúdos cobrados em todos os enunciados são aparentemente compatíveis com a previsão do edital. Isso porque a resolução da questão 26 exige conhecimentos sobre geografia do Distrito Federal, o que se trata, de plano, de tema abarcado na previsão do edital intitulada "Noções de História e Geografia do Distrito Federal" (item 1). Do mesmo modo, a questão 34 versa sobre informática, enquadrando-se na previsão do edital acerca de "Noções de Informática" (item 9). Ainda, a questão 44 se refere a raciocínio lógico-matemático com frações, amoldando-se, em um juízo prévio, à previsão relativa a "Raciocínio Lógico e matemático: resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, percentagens, sequências". 5. Não se verificam, em primeira análise, os erros alegados pelo ora agravante na elaboração das questões 26 e 34, porquanto não despontam equívocos evidentes, ou seja, facilmente identificados por qualquer pessoa, que possibilitariam a concessão da tutela de urgência vindicada. Por outro lado, a averiguação de eventuais erros originados de ilegalidade demanda conhecimentos técnicos de profissionais especializados nas matérias versadas nas questões, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária na estreita via da tutela de urgência. 6. O juízo sobre a ilegalidade, abuso de poder, erros materiais e de incompatibilidade das questões constantes no caderno de provas com a previsão do conteúdo programático do edital, conforme discorre o autor na petição inicial e no presente recurso, depende de avaliação probatória em cognição exauriente com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (acórdão 1677430, 07361059420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.) Prossigo ressaltando, em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não haver possibilidade de ingerência do Poder Judiciário na aferição de critérios e valorações de correção da banca examinadora, não podendo questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. Acertada a r. decisão agravada, ao menos nesse primeiro momento, ao permear a tese do colendo STF, firmada no sentido de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). De fato, a excepcionalidade de análise judicial é restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público, não competindo ao Judiciário a correção das provas ou reavaliação das notas. No caso, ao questionar as questões e o gabarito da prova, necessária se faz a respectiva interpretação dos critérios adotados na elaboração e correção próprios da banca examinadora, o que não é admissível neste momento processual, até porque não se extrai, de plano, a ilegalidade apontada na inicial da ação originária. Assim, não se vislumbra fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada para reconhecimento precoce, e inaudita altera pars, da suposta ilegalidade e nulidade das questões impugnadas. Não bastasse isso, sobreleva ressaltar não ser possível concluir, prima facie, que eventual nulidade das referidas questões, com respectivo acréscimo na pontuação, conduziria o autor agravante à reclassificação necessária para que prosseguisse nas demais fases do certame. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora